Tribunal: STF
Processo: RHC 179062
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE. Desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.